Tribunal: STF
Processo: ARE 1299992
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 5, p. 248):  



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSOS VOLUNTÁRIOS - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXISTÊNCIA - INTERESSE DE IDOSO - OCORRÊNCA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - FINANCIAMENTO CONCEDIDO - IDOSOS ANALFABETOS BENEFICIÁRIOS DO INSS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 16 DA LACP - ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM IDOSOS ANALFABETOS SEM A OBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL EXIGIDA - MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ABSTER-SE DE REALIZAR AS AVENÇAS - SENTENÇA MANTIDA E RECOMENDADA A PUBLICAÇÃO. 1. Nos termos da lei, possui o Ministério Público Estadual legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, bem como dos direitos individuais homogêneos dos idosos. 2. Segundo o art. 82, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON é parte legitima para propor ações coletivas destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo código consumerista. 3. lnexiste conexão entre ações civis públicas ajuizadas em Estados diversos, mesmo que visem resguardar interesse individual homogêneo de idosos, a teor dos artigos 16, da Lei 7.347/85, pois a sentença civil fará coisa julgada "erga omnes", nos limites da competência territorial do órgão prolator. 4. Nos termos da lei, possui o Ministério Público Estadual legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, bem como dos direitos individuais homogêneos dos idosos. 5. Constatada a inobservância da formalidade legal na elaboração dos contratos de mútuo, com idoso analfabeto, isto é, que não seja por escritura pública ou por instrumento particular assinado por procurador constituído por escritura pública, deve ser mantida a sentença que determinou às instituições bancárias se abstenham de realizar contratos de empréstimos consignados com beneficiários do INSS idosos, em afronta aos ditames legais. 6. Recomenda-se a publicação da sentença.” 



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 6, p. 36).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, e 170, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em suma, que “Inexistindo lei que assim o imponha, é um tanto quanto evidente que o v. acórdão recorrido, viola, fundamentalmente, o princípio da legalidade (CF, art.5°, inc. II), acarretando, por consequência, pesado ônus aos idosos analfabetos beneficiários do INSS que precisem, em Guaxupé-MG, de crédito consignado.” (eDOC 6, p. 127) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 284 e 636 do STF (eDOC 6, p. 176/180).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar os recursos de apelação, o Tribunal a quo assim decidiu (eDOC 5, p. 260):



    Verifica-se que a tese defendida pelos apelantes, segundo a qual as instituições não são obrigadas a fazer o que a lei não prevê, cai por terra quando se analisa o tema sob a ótica do direito contratual. 



    É que o contrato celebrado pelas instituições financeiras possui forma escrita, a qual carece da aposição de assinatura autógrafa. Como muito bem esclareceu Humberto Theodoro Júnior, no trecho de sua obra supracitada, somente poderá o analfabeto participar do instrumento particular representado por seu procurador; este, por sua vez, deverá apresentar instrumento público para a relação negociai, por não se tratar de uma das exceções previstas no art. 657 do CC/02. 



    Daí porque o analfabeto somente pode contratar através de escritura pública ou por instrumento particular assinado por procurador constituído por escritura pública. 



    Não sendo o objeto lícito, possível e determinado (mútuo), porém, a forma efetivada não foi aquela prevista em lei.



     O art. 595, do CC, prevê que "No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.". Ainda, o art. 166, IV, do CC, dispõe "É nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei;". 



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, do princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), e da liberdade econômica (art. 170, CRFB), a parte Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em normas legais (Código Civil ), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de normas infraconstitucionais, posto que impossível concluir de modo diverso do que chegou o Tribunal de origem a partir daquilo que assentado no acórdão recorrido. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    No mesmo sentido, confira-se: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de interpretação dada às normas infraconstitucionais, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1341025 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 22-11-2021 PUBLIC 23-11-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente